Tribunal: TJSP
Processo: 1500331-67.2018.8.26.0424
Classe: Apelação Criminal / Leve
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-26
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 129, §9o, E 147, "CAPUT", AMBOS DO CÓDIGO PENAL – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA PROBATÓRIA OU PELA INCIDÊNCIA DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGITIMA DEFESA – IMPOSSIBILIDADE – Inviável a absolvição quando o conjunto probatório se revelou uníssono em demonstrar a materialidade e a autoria do delito, e a Defesa, por outro lado, não logrou comprovar

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 129, §9o, E 147, "CAPUT", AMBOS DO CÓDIGO PENAL – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA PROBATÓRIA OU PELA INCIDÊNCIA DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGITIMA DEFESA – IMPOSSIBILIDADE – Inviável a absolvição quando o conjunto probatório se revelou uníssono em demonstrar a materialidade e a autoria do delito, e a Defesa, por outro lado, não logrou comprovar minimamente a excludente da legítima defesa. Recurso parcialmente provido, somente para reduzir a pena.